Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708581-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DE FIGUEIREDO AGRAVADO: MAURICIO DE MOURA VASCONCELOS JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edilson José de Figueiredo contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento (proc. no 0733762-25.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 149217169, págs. 1-3). 2. A agravante sustenta, em suma, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da busca e apreensão do veículo objeto da controvérsia, pois teria demonstrado o inadimplemento do agravado, assim como o uso indevido do automóvel. 3. Narra que celebrou negócio jurídico com o agravado em outubro de 2019, referente à compra e venda do veículo pelo valor de R$ 85.000,00, a ser pago mediante entrada de R$ 25.000,00 e 6 (seis) cártulas de cheque no valor de R$ 10.000,00. 4. Informa que após o pagamento do sinal, as partes compareceram a um cartório e foi outorgada procuração em caráter irrevogável e irretratável em favor do agravado, mas ao tentar compensar os cheques houve a devolução pelo motivo "35" (cheque fraudado). 5. Esclarece que tentou resolver a questão extrajudicialmente, recebendo outras cártulas do agravado em substituição às anteriores, mas descobriu que se tratava de cheques extraviados. Registrou o ocorrido perante a autoridade policial em 7/7/2021 e diante dessa circunstância, pugna pela busca e apreensão do bem, como medida de evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 44547101, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. O agravante aduz que a busca e apreensão do veículo se justifica em razão do descumprimento do ajuste de compra e venda, pois o agravado teria efetuado parte do pagamento mediante a emissão de cheques fraudados e extraviados, conduta que estaria lhe causando diversos prejuízos. 13. Ocorre que o negócio jurídico foi celebrado em outubro de 2019 e desde então o agravante afirma que vem tentando resolver a questão extrajudicialmente, mas sem sucesso. O transcurso do lapso temporal entre a data do contrato e o ajuizamento da demanda principal afasta a alegação de urgência. 14. Destaque-se que o agravante já havia ajuizado a ação de conhecimento no 0705933-64.2021.8.07.0014 em 10/8/2021 com pretensão semelhante, mas pediu a desistência em 3/11/2021, homologada por sentença e mantida pelo acórdão no 1419553, o que reforça a ausência de urgência. 15. Eventual responsabilidade civil que o agravante atribui ao agravado somente será possível de ser analisada após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 16. A pretensão do agravante esgota, em parte, o objeto do processo, na medida em que está atrelada ao próprio mérito da controvérsia. Não foram apresentados elementos probatórios suficientes que justifiquem a modificação da regra ordinária processual. 17. Ao comparecer ao cartório e outorgar instrumento de mandato em caráter irrevogável e irretratável, sem o recebimento integral dos valores ajustados na compra e venda do automóvel, o agravante assumiu para si um ônus excessivo. 18. As circunstâncias inerentes ao negócio jurídico questionado na origem (compra e venda do automóvel), somente poderão ser devidamente analisadas em juízo de cognição pleno e exauriente, conforme ponderado na decisão recorrida. 19. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 23. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO